Tribunal: STF
Processo: RE 91442
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
A VISTA DE ELEMENTOS DE PROVA O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU QUE NÃO
ERA IMPRATICAVEL A CITAÇÃO DE ACIONISTAS MEDIANTE MANDADO E CARTA
PRECATORIA. INVIAVEL E O REEXAME DA MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
DESCABIA, NO MOMENTO, A CITAÇÃO POR EDITAL (ART-231 DO COD.PROC.
CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.